Tribunal: TJES
Processo: 5011052-36.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Nulidade
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011052-36.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JORGE VALERIANO DE SOUZA

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADES RMC E RCC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE COMPROVADA EM UM DOS AJUSTES. MANUTENÇÃO DA NULIDADE QUANTO AO CONTRATO SEM LASTRO PROBATÓRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível que BANCO BMG S.A. interpôs contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de nulidade contratual, inexistência de débito e indenização por danos morais formulados por consumidor, em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartões de crédito consignado (Contratos nº 10851515 e 18823736).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as razões recursais do banco atacam os fundamentos da sentença para fins de dialeticidade; (ii) verificar a validade das contratações de cartão de crédito consignado e a desincumbência do ônus probatório pela instituição financeira; e (iii) estabelecer o cabimento de repetição do indébito e o quantum da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA.
A petição recursal impugna especificamente os termos da sentença ao defender a validade das provas eletrônicas, mantendo correlação lógica com o decidido no juízo de origem.

A incidência da Lei 8.078/1990 às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor pela teoria do risco do empreendimento.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos de fortuito interno relativos a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura ou a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a existência do negócio jurídico, conforme o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de apresentação do instrumento contratual (físico ou digital) e a falta de prova do repasse de numerário ou entrega do cartão ao consumidor implicam a nulidade do Contrato n. 10851515 (RMC).

A validade do Contrato n. 18823736 (RCC) resta demonstrada pela apresentação de termo de adesão instruído com protocolo de assinatura eletrônica, geolocalização, captura de biometria facial (
selfie
) e comprovante de transferência bancária para conta de titularidade do autor.

O desconto indevido em verba alimentar de idoso hipossuficiente gera dano moral
in re ipsa
, além de configurar desvio produtivo do consumidor pela necessidade de intervenção judicial para sanar falha do prestador de serviço.

A restituição do indébito ocorre de forma dobrada para parcelas pagas após 30 de março de 2021, em observância à modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A prova de contratação eletrônica mediante biometria facial, acompanhada da demonstração de recebimento do numerário pelo consumidor, afasta a alegação de fraude e confirma a validade do negócio jurídico.

A inércia da instituição financeira em apresentar o instrumento contratual ou prova do proveito econômico do cliente acarreta a nulidade dos descontos e o dever de indenizar.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral presumido e desvio produtivo.

A repetição dobrada do indébito independe de má-fé e aplica-se a pagamentos indevidos em contratos de consumo a partir de 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 1º e incisos V e X do art. 5º da CF/1988; art. 14, §3º, incisos I e II da Lei 8.078/1990; arts. 369 e inciso II do art. 429 da Lei 13.105/2015; art. 406 da Lei 10.406/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479, 43, 54 e 362; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5011052-36.2024.8.08.0011

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

APELADO:
JORGE VALERIANO DE SOUZA

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S.A. em face da r. sentença (Id. 17994918) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim – ES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JORGE VALERIANO DE SOUZA.

A sentença recorrida (Id. 17994918) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito originado dos contratos de cartão de crédito consignado nº 10851515 e 18823736; (ii) determinar o cancelamento definitivo dos contratos e a cessação dos descontos em folha; (iii) condenar o banco réu à restituição dos valores descontados, sendo de forma dobrada para as parcelas pagas após março de 2021 (conforme modulação do EAREsp 676.608/RS) e de forma simples para as anteriores; (iv) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); e (v) autorizar a compensação do montante indenizatório com o valor de R$ 1.731,00, comprovadamente recebido pelo autor (Id. 51545575). Diante da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao pagamento de 1/3 das custas, cabendo ao réu os 2/3 restantes, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (Id. 17994920), o BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese: (i) a regularidade das contratações celebradas em 19/02/2016 e 04/05/2023, alegando que o autor anuiu livremente aos termos de adesão de cartão de crédito consignado; (ii) a validade das contratações digitais com uso de biometria facial e tecnologia liveness, apresentando telas sistêmicas e laudo de validação eletrônica; (iii) a inexistência de ato ilícito ou fraude, por ter adotado as cautelas necessárias na conferência documental; (iv) a ausência de dano moral indenizável, tratando o evento como mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado; (v) o descabimento da restituição em dobro ante a ausência de má-fé; e (vi) a aplicação da Súmula 362 do STJ para o termo inicial da correção monetária dos danos morais.

Em contrarrazões (Id. 17994926), o apelado JORGE VALERIANO DE SOUZA suscita: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença; (ii) no mérito, defende a manutenção integral do julgado, reiterando a ausência de contratos assinados, a inexistência de prova técnica de aceite digital e a configuração do dano moral in re ipsa pelo desconto indevido em verba alimentar de idoso hipossuficiente.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em analisar a validade de dois contratos de cartão de crédito consignado: (1) Contrato n. 10851515 (RMC), incluído em 01/06/2018; e (2) Contrato n. 18823736 (RCC), incluído em 04/05/2023. O cerne da questão reside na verificação da existência de vício de consentimento, falha no dever de informação e se a instituição financeira se desincumbiu de provar a higidez dos negócios jurídicos impugnados.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita o apelado o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Contudo, da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, defendendo a validade das provas eletrônicas e a regularidade do serviço prestado. O fato de reproduzir argumentos da defesa não impede o conhecimento do apelo se houver correlação lógica com o decidido. Assim,
REJEITO a preliminar.

II – DO MÉRITO

A relação jurídica em exame
é, inequivocamente, de natureza consumerista, conforme pacificado pela Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça ("
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
").

Tal enquadramento atrai a incidência do regime da responsabilidade objetiva, insculpido no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente da aferição de culpa. Essa responsabilidade é inerente ao risco da atividade econômica (teoria do risco do empreendimento).

O §3º do aludido dispositivo legal estabelece, ainda, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A controvérsia sobre fraudes bancárias, aliás, foi objeto de análise específica pelo E. STJ, que editou a Súmula 479, estabelecendo: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
" A fraude, portanto, é considerada um fortuito interno, um risco inerente à própria atividade bancária, não configurando causa excludente de responsabilidade.

Nessa esteira, ademais, sobressai-se a tese firmada no Tema 1061/STJ: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Consequentemente,
recai sobre o banco o ônus de provar a autenticidade das assinaturas e a regularidade da contratação quando estas forem negadas pelo consumidor.

No caso concreto, o Autor/Apelado, em sua petição inicial e em réplica, afirmou, categoricamente, não haver pactuado instrumento algum que desse guarita aos descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário, alegando tratar-se de fraude.

Logo, em virtude de o consumidor negar a celebração do negócio jurídico, incumbia à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e a higidez do negócio jurídico, a teor do prescrito no §3º, do art. 14, do CDC, e no TEMA 1061 do STJ.

1. Do Contrato n. 10851515 (RMC) – Junho/2018

Em relação a este contrato específico, verifico que o Banco Apelante sequer colacionou aos autos o respectivo instrumento contratual (físico ou digital) assinado. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e documentos desconexos.

Tal conduta, de inequívoca
inércia probatória,
acarretou, acertadamente,
na declaração de
nulidade do contrato e
de
inexistência do débito,
visto que
a instituição financeira, repise-se, apesar de alegar a legitimidade da contratação e das cobranças, não colacionou aos autos qualquer contrato, físico ou digital, que contivesse a assinatura ou a anuência inequívoca da consumidora.

Note-se que o
apelante
sequer logrou êxito em comprovar a efetiva entrega do suposto cartão de crédito no endereço d
o
consumidor, o que reforça a tese de ausência de relação jurídica.

Registre-se que o banco também falhou em demonstrar a disponibilização de qualquer quantia em favor d
o
consumidor. Não há prova de TED, DOC ou depósito em conta corrente
contemporâneo à pactuação em questão
. Se não houve a entrega do numerário, a cobrança de parcelas configura enriquecimento ilícito do banco, e não o inverso.

Destarte, ausente a comprovação da regular contratação (art. 14, §3º, I, CDC c/c Tema 1061/STJ) e configurada a responsabilidade objetiva do banco pela fraude (Súmula 479/STJ), a declaração de inexistência do débito
p
é
medida imperativa.

Portanto, mantenho a declaração de nulidade quanto ao contrato n. 10851515. A repetição do indébito deve ser dobrada para os descontos ocorridos após 30.03.2021, conforme a tese fixada pelo E. STJ no EAREsp 676.608/RS, ante a violação à boa-fé objetiva.

Rejeito, igualmente, o pedido de compensação, ante a completa inexistência de prova de recebimento de valores pelo recorrido vinculados a este suposto contrato, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou abatimento de valores.

2. Do Contrato n. 18823736 (RCC) / CCB 82924558 – Maio/2023

Noutro giro, quanto à contratação ocorrida em 04/05/2023, melhor sorte assiste ao Banco Apelante.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a instituição financeira apresentou o Termo de Adesão nº 82924558 (Id. 17994920 - Pág. 17), devidamente instruído com Protocolo de Assinatura Eletrônica que registra: (a) data e hora exatas; (b) endereço de IP e Terminal; (c) geolocalização; e (d) captura de biometria facial (selfie) do consumidor.

Somado a isso, o banco comprovou a efetiva disponibilização do numerário através de transferência bancária no valor de R$ 1.731,00 para a conta de titularidade do autor, exatamente no dia da contratação (Id. 17994894 - Pág. 3). Tais elementos são suficientes para comprovar a higidez do negócio jurídico e afastar a tese de desconhecimento ou fraude.

Desta forma, quanto a este contrato (18823736), a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido de nulidade, reconhecendo-se a regularidade da dívida. Por consequência, afasta-se a ordem de compensação de R$ 1.731,00, uma vez que tal valor se refere a contrato ora reputado válido.

3. Dos Danos Morais

O dano moral é a lesão a bens que integram os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem e o bom nome (arts. 1º, III, e 5º, V e X, da CF/88), acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Não obstante a validade de um dos contratos, persiste a responsabilidade civil do banco pelo Contrato n. 10851515 (2018), cuja contratação foi fraudulenta.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
. Trata-se de idoso, hipossuficiente, que teve sua verba de natureza alimentar reduzida por conduta negligente do banco.

Incide, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, na medida em que o recorrido viu-se obrigado a contratar advogados e a ajuizar a presente demanda judicial para ver o seu direito básico (não ser cobrado por dívida inexistente) reconhecido, despendendo seu tempo vital e produtivo para solucionar um problema ao qual não deu causa.

Na fixação do
quantum debeatur
, deve o julgador atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter dúplice da indenização: (i) compensatório, visando mitigar o sofrimento da vítima; e (ii) pedagógico-punitivo, buscando desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando a gravidade da falha do banco
apelante
(uma instituição financeira de grande porte), a
privação de verba de caráter alimentar d
o
apelad
o
e
o tempo produtivo perdido pel
o
consumidor, entendo que
o
valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) revela-se moderado e razoável, não comportando minoração,
sob pena de conspurcar o caráter
preventivo
e punitivo
da sanção considerando o porte financeiro do apelante.

Por fim, quanto aos consectários, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, deverão observar o seguinte:

Danos Materiais: Juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (cada desconto) pela SELIC (Súmulas 43 e 54/STJ), vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Danos Morais: Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), utilizando-se a taxa SELIC, deduzido o IPCA (arts. 406 do Código Civil) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IPCA, vedada a cumulação com a SELIC, sob pena de
bis in idem
.

III – DISPOSITIVO

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e:

I) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade e inexistência de débito relativo ao Contrato n. 18823736 (CCB nº 82924558);

II) AFASTAR a determinação de compensação da quantia de R$ 1.731,00 (mil setecentos e trinta e um reais) do valor da condenação, vez que referente a contrato legítimo;

III) Manter a nulidade do Contrato n. 10851515 (RMC), bem como a condenação à restituição do indébito (dobrada após 30/03/2021) e aos danos morais (R$ 3.000,00) nos termos da fundamentação supra.

IV) Reformar
ex officio
a sentença para fixar, quanto aos danos materiais, juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (cada desconto) pela SELIC (Súmulas 43 e 54/STJ), vedada a cumulação, sob pena de
bis in idem
.

Em razão do provimento parcial e da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantendo-se o percentual de 10% fixado na origem, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.